Tribunal: TJMT
Processo: 0002712-10.2010.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002712-10.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO GAMA DOS SANTOS - CPF: 762.782.631-49 (APELANTE), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0159-88 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SOUTO DA SILVA (APELADO), ANA PAULA CORREA MINHOTO - CPF: 335.273.228-09 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SOUTO DA SILVA - CPF: 965.782.201-78 (APELADO), PEDRO GAMA DOS SANTOS - CPF: 762.782.631-49 (APELADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELANTE), ANA PAULA CORREA MINHOTO - CPF: 335.273.228-09 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0159-88 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SOUTO DA SILVA - CPF: 965.782.201-78 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. BAIXA DO VEÍCULO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito, com sentença parcialmente procedente que condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 11.745,79 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. O autor pleiteia majoração dos valores fixados, correção dos critérios de atualização monetária e juros, imposição de obrigação de baixa do veículo no órgão de trânsito sob pena de multa diária, e fixação de
honorários recursais. A seguradora interpõe Recurso Adesivo, requerendo o reconhecimento do direito de sub-rogação legal sobre o veículo sinistrado, com sua transferência para o nome da companhia, nos termos do art. 786 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais; (
ii
) verificar a adequação dos critérios de correção monetária e aplicação de juros; (
iii
) estabelecer se a seguradora deve ser compelida à baixa do veículo sinistrado no órgão de trânsito; (
iv
) reconhecer o direito de sub-rogação da seguradora sobre o bem sinistrado e determinar sua transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios de proporcionalidade previstos no art. 944 do Código Civil, considerando a gravidade do acidente e a ausência de sequelas permanentes, não sendo cabível sua majoração.

A indenização por danos materiais foi fixada com base na comprovação documental constante dos autos, inexistindo elementos que justifiquem a ampliação da quantia fixada.

Os critérios de atualização monetária e incidência de juros foram corretamente fixados conforme os arts. 389 e 405 do Código Civil, não havendo fundamento para sua modificação.

A obrigação de promover a baixa do veículo sinistrado no órgão de trânsito é consequência lógica da sub-rogação legal da seguradora, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil, sendo legítimo que a companhia requeira a regularização do registro.

A sub-rogação da seguradora opera-se de pleno direito com o pagamento da indenização securitária, conferindo-lhe a titularidade sobre o bem sinistrado, o que justifica sua transferência e baixa no registro em nome do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade entre a gravidade do dano e a compensação econômica, nos termos do art. 944 do Código Civil.

A reparação por danos materiais limita-se aos prejuízos efetivamente comprovados nos autos.

A sub-rogação legal da seguradora ocorre com o pagamento da indenização securitária, conferindo-lhe o direito à titularidade do bem sinistrado.

A baixa do veículo no órgão de trânsito é obrigação decorrente da sub-rogação legal da seguradora e deve ser providenciada por esta.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 405, 944, 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.037/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2017,
DJe
21.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito julgada parcialmente procedente, com condenação solidária dos requerid
os ao pagamento de R$ 11.745,79,
a título de danos materiais, e R$ 10.000,00,
pelo

abalo moral
, acrescidos de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor sustenta que a indenização por danos morais foi fixada em valor irrisório frente à gravidade do acidente e suas consequências, bem como que a indenização por danos materiais não abarcou integralmente os prejuízos sofridos.

Argumenta
que permanece como proprietário formal do veículo, mesmo após o recebimento da indenização securitária, razão pela qual requer que a seguradora seja compelida a providenciar a baixa do bem no órgão de trânsito
.

R
equer a majoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais, a correção dos critérios de atualização monetária e juros,
a baixa do veículo no órgão de trânsito, mediante imposição de multa diária em caso de descumprimento
,
além da fixação de honorários recursais
.

A seguradora

interpôs R
ecurso
A
desiv
o
, alegando que, embora a sentença tenha reconhecido a obrigação de indenizar, deixou de reconhecer o seu direito de sub-rogação sobre o veículo sinistrado, o qual permanecerá em nome do autor, contrariando o disposto no art. 786 do Código Civil.

Sustenta que essa omissão resulta em prejuízo à seguradora e requer o reconhecimento da sub-rogação legal, com a transferência do bem a seu favor.

P
leiteia a reforma parcial da sentença para reconhec
er
o direito de sub-rogação e consequente transferência do veículo sinistrado para seu nome.

Contrarrazões no Id n.
297067879
e
297067883.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito julgada parcialmente procedente
.

O
art. 944 do Código Civil
dispõe

que
na reparação haja proporcionalidade
entre a gravidade do
dano e a compensação econômica, assim,
o
s
R$ 10.000,00
arbitrados estão
dentro dos parâmetros razoáveis, considerados a gravidade dos fatos e ausência de sequelas duradouras. Portanto, a majoração não se justifica diante da proporcionalidade e finalidade reparatória.

Em relação aos danos materiais,
são reparados os efetivamente comprovados e esses são os que foram alcançados pela deliberação na sentença
.

A
correção e os juros devem seguir os arts. 389 e 405 do Código Civil
, na forma como estabelecido
.

Quanto ao pedido de baixa do veículo no órgão de trânsito,
que foi feito por ambas as partes,
após sinistro com indenização paga, a seguradora é legítima para requerer a baixa do registro e regularizar o nome do segurado
.

Trata-se de obrigação implícita, decorrente dos arts. 786 e 349 do Código Civil e reafirmado por jurisprudência que reconhece a sub-rogação qua
nto à titularidade dos salvados.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO SOBRE
VEÍCULO .
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SUB-ROGAÇÃO
. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES
FUTURAS .
CAUSADOR DO DANO QUE PAGA QUANTIA À SEGURADA, VÍTIMA DO ACIDENTE, NA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ESTAR REPARANDO OS DANOS CAUSADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 786, § 2º, DO CC/02.

1. Ação ajuizada em 27/03/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2 .

Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano
.

(...).”
(
REsp: 1639037 RJ 2015/0239681-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2017)
.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso de ambas as partes para reconhecer a titularidade da seguradora sobre o bem sinistrado e determinar a transferência para seu nome, dando baixa no órgão de trânsito a qualquer relação com o autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025